Tribunal: TJDFT
Processo: 0709769-38.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709769-38.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ABRAAO GUIMARAES DA SILVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PRECLUSÃO LÓGICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DISTRITO FEDERAL. CARREIRA DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE. TERCEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DA TESE 864. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA EXCESSIVO. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 85o, § 8o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O recolhimento das custas processuais é manifestamente incompatível com o pedido de gratuidade de justiça objeto do recurso. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (Tema 864), com repercussão geral, fixou a tese de que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 3. Tal entendimento aplica-se no caso em questão, diante da inexistência de previsão específica na Lei Orçamentária Anual de 2015 (Lei no 5.442, de 30 de dezembro de 2014), da concessão da última parcela do reajuste previsto originalmente na Lei distrital no 5.184/2013 para a carreira de técnico em assistência social do Distrito Federal. 4. A existência de possível margem orçamentária para a concessão do aludido aumento não supre a exigência de previsão específica na LDO e na LOA daquele ano, nos termos da exegese do STF sobre o disposto no art. 169, § 1o, da Constituição Federal. 5. Se o arbitramento dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa revelar-se excessivo, com ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, impõe-se fixá-los por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Pedido de gratuidade indeferido. Maioria. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação ao artigo 169, §1o, da Constituição Federal, sustentando que o reajuste pleiteado possuía a previsão na Lei Orçamentária Anual e dotação na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Afirma que a Lei Distrital 5.184/2013 estabeleceu uma despesa corrente obrigatória de caráter continuado. Acrescenta que a justificativa de falta de Orçamento não poderia ser eterna, uma vez que o Distrito Federal tem se utilizado desse mecanismo para se eximir de uma obrigação legal, que atendia os requisitos constitucionais no momento de sua elaboração. Defende a inaplicabilidade do tema 864 do STF, porquanto no caso ora debatido trata de reajuste que foi concedido por lei, com a devida previsão na LOA e LDO, diferentemente do caso paradigma que trata exclusivamente sobre a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, de maneira genérica. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Nas contrarrazões, a parte recorrida pugna pela fixação de honorários na fase recursal, nos termos do artigo 85, §11o, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido o AgInt nos EAREsp 67812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAISA FILHO, DJe 16/10/2020. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com efeito, a matéria discutida nos presentes autos não é idêntica à questão tratada no RE 905.357 ED/RR (Tema 864). Contudo, o recurso extraordinário não merece prosseguir, embora o recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local, bem como o reexame do acervo probatório acostado aos autos, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Por fim, em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023